Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722496-06.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA, COLORADO HOLDING E EMPREENDIMENTOS S/A, MARCO ANTONIO SANDOVAL TERRA SAMPAIO, SOL PARTICIPACOES S/A, VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COLORADO HOLDING E EMPREENDIMENTOS S/A, SOL PARTICIPACOES S/A, MARCO ANTONIO SANDOVAL TERRA SAMPAIO, JOAO FRANCISCO DE SOUSA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e julgo extinto o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 32464941). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator